Tribunal: TJSP
Processo: 2079206-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.